Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726669-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS MERCÊS DA SILVA CARVALHO RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO. SÚMULA 106 DO STJ. DESÍDIA DO CREDOR. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado de súmula n° 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição; 2. Ainda que se imponha ao credor o dever de localizar o devedor, de modo a permitir a adequada formação da relação processual, é preciso que haja cooperação entre os sujeitos processuais, tal como prevê o art. 6° do Código de Processo Civil. Aliás, em bom tempo, o vigente sistema processual também passou a considerar expressamente o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito, inclusive em prazo razoável; 3. O exequente, por mais interessado que seja na satisfação de seu crédito e, portanto, no adequado transcurso da marcha processual, nem sempre dispõe de condições reais para localizar o paradeiro do devedor, sobretudo quando este reiteradamente se esquiva de cumprir com a obrigação assumida; 4. Não comprovada a desídia do credor e proposta a demanda no prazo previsto, não há de ser reconhecida a prescrição; 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 240, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que já houve o transcurso do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos para a cobrança da dívida em questão porque (a) o tempo decorrido na demora da propositura da execução só pode ser imputado à recorrida, que requereu diligências já realizadas e que foram infrutíferas; b) não pode ser imputada a demora da citação ao Poder Judiciário, pois as determinações de citações nos endereços fornecidos pela recorrida foram atendidas prontamente, não se aplicando, portanto, o enunciado 106 da Súmula do STJ; c) o inadimplemento da última parcela se deu em 19/9/2011, logo, o termo inicial de contagem do prazo prescricional ocorreu em 20/9/2011, sendo que a recorrida ajuizou a ação de execução em 4/9/2015 e a executada foi citada somente em 20/8/2018, por ato exclusivo da recorrida, que requereu diligências já realizadas sendo as mesmas infrutíferas, razão pela qual, deve responder por sua desídia. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJAP. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, OAB/DF 16.366. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 240, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “não havendo desídia do credor e proposta a demanda no prazo previsto, não há de ser reconhecida a prescrição” (ID 16542772), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, “Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, OAB/DF 16.366. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025